Tribunal: TJBA
Processo: 0511685-07.2015.8.05.0001
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
0511685-07.2015.8.05.0001.2.EDCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

EMBARGANTE: MARIA JOSE BATATINHA E SILVA e outros

Advogado(s)
:
DANIELE CAROLINA BERTOLI, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, ANGELA SOUZA DA FONSECA

EMBARGADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros (2)

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, MARLUZI ANDREA COSTA BARROS registrado(a) civilmente como MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, DANIELE CAROLINA BERTOLI, ANGELA SOUZA DA FONSECA, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, RAISSA AGATAO FERREIRA, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO AGRAVO INTERNO
.
ACÓRDÃO
QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO. REGULAMENTO APLICÁVEL.
CONVERGÊNCIA DE ACÓRDÃO RECORRIDO COM PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. TEMA
907
DO STJ.

AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO OU OBSCURIDADE.

TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA DECISÃO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de declaração tomado sob o número 0511685-07.2015.8.05.0001.2 opostos no Agravo Interno, em que figuram como Embargante, Maria José Betânia e Silva e como Embargado Fundação Petrobras de Seguridade Social - PETROS .

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador
(a)
de Justiça